Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Marcelo Ferreira Jacinto, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Quarta Vara Criminal da Comarca de /MT. (Id 449084470)
Extrai-se que o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, I e IV, art. 121, §2°, IV e V c/c art. 14, II, art. 155, §4°, IV e art. 288, parágrafo único, todos do CPB, à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
Narra inicialmente que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico em 25 de junho de 2020, CID F84.3 (hemorroidas externas trombosadas)
Relata que o estabelecimento prisional não oferece condições necessárias para que o paciente se recupere, uma vez que o local é insalubre, podendo pegar alguma infecção e ceifar sua vida.
Aduz que o Hospital Regional de Rondonópolis, está recebendo grande quantidade de pessoas com COVID-19, não podendo o reeducando, ora paciente, retornar ao Estabelecimento Prisional, vez que o mesmo, pode ter tido contato com pessoas infectadas, podendo levar o vírus para dentro da Unidade Prisional.
Desse modo, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para conceder prisão domiciliar, conforme estabelecido pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, art. 318, II do Código Penal e art. 227 da Constituição Federal.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Ferreira Jacinto, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se encontra em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime prisional aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a esse regime de cumprimento de pena corporal
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/842:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 'I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 'II - condenado acometido de doença grave; 'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 'IV - condenada gestante. ”
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI ensina que “Não se trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação de limite, debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”. (DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.)
Na hipótese, não há comprovação de que a doença seja grave, tampouco que os cuidados necessários à preservação da integridade física e psicológica do paciente não possam ser fornecidos na unidade prisional.
Observa-se nos autos apenas uma recomendação, através do ofício 0045/2020/PRRMESC/SAÚDE (Id 49084480), não há determinação médica de que o recuperando não possa realizar o pós-operatório no estabelecimento prisional.
Bem como ressaltado pelo douto magistrado a quo, não há qualquer apontamento sobre a impossibilidade de realizar o pós-operatório através da assistência médica do sistema prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Portanto, não se pode conferir quem seria a autoridade e qual o ato coator, a constituir o constrangimento a ser reparado via este instrumento constitucional.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.